Tribunal: TJDFT
Processo: 0731978-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731978-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE EDUARDO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMENTRIA DA PENA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não existe direito subjetivo do réu à aplicação de determinada fração, em relação à pena mínima, em decorrência de circunstância judicial valorada em seu desfavor. Adotar um ou outro critério, faz parte da discricionariedade do julgador. 2. Na segunda fase da dosimetria da pena, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 3. É inaplicável a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando o réu é reincidente e possui maus antecedentes. 4. Sendo aplicada pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão e o réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado. 5. O requisito do pré-questionamento, para fins de admissibilidade dos recursos às instâncias superiores, resta atendido, de acordo com a fundamentação apresentada na decisão, sendo prescindível que o julgador faça expressa menção a dispositivos legais ou constitucionais. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando que o recrudescimento da pena-base deve seguir o uso da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal, pois a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima lhe é mais gravoso e carente de justificação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Outrossim, ainda segundo remansoso entendimento do STJ, “o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.” (AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Em igual sentido, confira-se ainda o AgRg no AREsp n. 2.480.609/DF (relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009